Tribunal: TJDFT
Processo: 0726931-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ATRASO NO INÍCIO DAS AULAS. RESCISÃO. MANIFESTA OPÇÃO DO CONTRATANTE. MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido “para condenar a ré à obrigação de restituir à autora o valor de R$ 5.081,60 (cinco mil e oitenta e um reais e sessenta centavos), a ser acrescido de correção monetária desde os respectivos pagamentos e juros legais a partir da citação”.
2. Na origem a autora ajuizou ação em que pretende a rescisão do contrato firmado entre as partes com a restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais. Narrou que matriculou seu filho na instituição de ensino ré com início das aulas previsto para o início de fevereiro de 2020, pagamento pela taxa de matrícula e materiais obrigatórios. Afirmou que as aulas foram adiadas para meados de março, tendo a autora realizado o pagamento das mensalidades até abril de 2020. Alegou que após a conclusão das obras, a autora e seu esposo visitaram a escola que, no seu entender, ainda não estava com a infraestrutura e o corpo docente preparado para receber os alunos. Apontou a existência de restos de obra, goteiras e cheiro de tinta. Formulou proposta de acordo para o aproveitamento dos valores pagos no semestre subsequente e, em seguida, foram adotadas as medidas estatais para controle da disseminação do COVID-19. Relatou que em 2021 permaneceu insatisfeita com a escola, decidindo não matricular seu filho para aquele ano letivo e solicitando a devolução integral dos valores pagos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Ids. 46960732 a 46960735). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida consiste na data em que a rescisão contratual deverá produzir seus efeitos e suas repercussões financeira. Em suas razões recursais, o réu afirma que houve a suspensão do contrato firmado entre as partes em três oportunidade, a requerimento da autora, sendo a última relativa ao início das aulas em janeiro de 2021. Aduz que a autora agendou visita para verificar as condições da escola, mas nunca teria levado seu filho ao local, tendo informado que não o levaria para ter aulas na instituição apenas em 06/07/2021. Defende que a desistência do contrato só foi manifesta em julho de 2021, devendo a contratante arcar com as parcelas vencidas até a rescisão, acrescida de multa contratual de 10% das parcelas vincendas. Requer a improcedência dos pedidos de restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais ou a redução do valor da condenação.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Não houve condenação ao pagamento de indenização por danos morais, não sendo conhecido o recurso a respeito do tema. Recurso parcialmente conhecido.
7. O requerimento de rescisão contratual formalizado pelo genitor do aluno foi recebido no protocolo da instituição de ensino ré em 26/01/2021 (Id. 46959937, p. 20, parte final). Há inconsistência com a data lançada acima no mesmo documento (26/07/21) apontada como data do efetivo requerimento pelo recorrente. No entanto, da análise do conjunto probatório, é evidente que o pedido de rescisão contratual foi formulado em 26/01/2021, considerando a data do protocolo e as tratativas realizadas por e-mail em abril de 2021 (Id. 46960717).
8. Prejudicados os pedidos referentes ao pagamento das mensalidades relativas ao primeiro semestre de 2021, em face da rescisão requerida pelos consumidores em janeiro de 2021. Não tendo sido prestado o serviço contratado ou entregue o material adquirido, em virtude dos sucessivos acordo de prorrogação celebrados entre as partes, correta a conclusão do Juízo de origem no que tange à rescisão contratual e restituição dos valores pagos, com a retenção de multa contratual no patamar fixado em sentença.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.